Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-22.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), DAVINO LOURENCO DA SILVA - CPF: 229.298.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME. DECLAROU IMPEDIMENTO A EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – SÚMULAS 359 E 404 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022)
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação apresentada por Boa Vista Serviços S. A. contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida e, por consequência, manteve a sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e condenar a reclamada a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação e juros de mora de 1% a.m. da citação.

A Reclamante sustenta que o acórdão impugnado fora completamente contrário ao entendimento dos Tribunais Superiores, bem como, a Lei no que tange a comunicação prévia.

Afirma que a comunicação prévia fora devidamente realizada em endereço fornecido pelo credor do débito, sendo deste toda e qualquer responsabilidade pelas informações repassadas à Reclamante.

Aduz que todas as informações são de responsabilidade da Instituição Financeira credora, ou seja, a empresa reclamante atua como banco de dados e somente possui o dever de enviar notificação prévia ao consumidor, o que fora devidamente cumprido, conforme documentação juntada aos autos.

Alega que o v. acórdão deixou de verificar que, não houve a discussão judicial do débito, bem como, a constatação de sua suposta irregularidade, por esta razão, também não caberia indenização por dano moral (REsp: 780410 RS 2005/0150126-9).

Ao final, requer que seja julgada procedente a reclamação para revogar a decisão proferida pela Turma Recursal.

Feito recebido em decisão ID 156944180.

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (ID 157606161).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (ID 170925159).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Seção de Direito Privado.

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e as Súmulas 359 e 404, ambas do STJ.

Na origem, a lide objetiva a reparação extrapatrimonial decorrente da falta de prévia notificação para a inclusão de nome em cadastros de inadimplentes.

A saber, a Súmula n. 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:

"
Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
".

Por sua vez, a Súmula n. 404, do STJ, prevê que:

"
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

No caso, nota-se que a sentença de procedência dos pedidos da demanda foi parcialmente mantida pelo acórdão ora reclamado, por entender que não basta as simples telas sistêmicas colacionadas na contestação como instrumento de prova de que a notificação tenha sido encaminhada pela Reclamante ao consumidor. Importante consignar que não há qualquer dado ou declaração dos correios ou empresa responsável pela entrega do documento a respeito da efetiva data de postagem e entrega na residência da parte consumidora.

Veja-se que o acórdão ora reclamado manteve a sentença de procedência, que assim consignou:

“Denoto que não consta nos autos o efetivo comprovante de envio ao Recorrido da correspondência emitida noticiando o autor acerca da existência de anotação negativa em seu CPF.

É entendimento do STJ que “a falta de notificação da inscrição em bancos de dados cadastrais importa em cancelamento do registro e eventualmente até em indenização, pois a teor do Enunciado no 359, STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

De todo o processado, de fato, a ora Reclamante não demonstrou o envio de notificação para a parte autora da demanda, aqui terceira interessada.

Ressalta-se, apesar de ser dispensável o aviso de recebimento (AR), conforme dispõe a Súmula 404 STJ, no caso concreto, a ora Reclamante não comprovou a postagem da notificação à autora da demanda, a fim de cientificá-la da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, não se verifica contrariedade com as súmulas invocadas. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –
ACORDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 404 DO STJ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO
– ACORDÃO MANTIDO – RECLAÇÃO IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022) (g.n.)

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação e, por consequência, condena-se a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023